Tribunal: TJDFT
Processo: 0731773-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0731773-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADA: J. L. M. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e da Juventude do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da remissão pré-processual imprópria concedida à agravada J.L.M., deixando de receber a Representação ofertada. Ante a ausência de pedido liminar, intime-se a Defensoria Pública para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis (art. 1.019, III, do CPC). P.I. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator